Tribunal: TJBA
Processo: 8012180-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012180-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: TASSIA GARCIA BARROS PEREIRA

Advogado(s)
:
RAFAEL CERQUEIRA ROCHA

AGRAVADO: EDSON DOS SANTOS ROCHA

Advogado(s)
:
CAILANE RODRIGUES LOPES, ELISEU SOARES PATROCINIO FILHO

MK5

ACORDÃO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOCUMENTOS, NEGÓCIO JURÍDICO E ESCRITURA PÚBLICA, CUMULADA COM CANCELAMENTO DE REGISTROS IMOBILIÁRIO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
EXCLUSÃO DE PARTES DO POLO PASSIVO APÓS CITAÇÃO DA AGRAVANTE – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO CONFIGURADO – EXCLUÍDOS QUE SERIAM RESPONSÁVEIS E TERIAM SUPOSTAMENTE PARTICIPADO DOS FATOS ALEGADAMENTE DANOSOS AO RECORRIDO – RECURSO PROVIDO PARA MANTER OS MESMOS NO POLO PASSIVO DA LIDE

1.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que, após a citação da agravante, deferiu a alteração do polo passivo com exclusão de duas das partes acionadas em ação que discute fraude e limites de contrato de compra e venda de imóvel pertencente ao recorrido.

2. A inicial foi ajuizada em 05/09/2022 e pede a declaração de nulidade do negócio jurídico, da procuração pública através da qual o negócio jurídico foi firmado, da escritura pública de compra e venda, com cancelamento do registro imobiliário e condenação das partes por danos morais e materiais.

3.
Citada e tendo a agravante apresentado contestação no ID 442540117 em 02/05/2024, na qual descreve e indica a licitude da compra e venda, apenas em 11/09/2024 veio a autoria requer alteração do polo passivo, que foi deferida na decisão guerreada sem anuência da parte agravante.

4.
O
deferimento de alteração do polo passivo extraiu dos autos pessoa física
e jurídica
que
f
izeram
parte da relação jurídica entre as partes
e que teriam se associado a recorrente para lesar o recorrido com a operação
de compra e venda do imóvel
.

5.
E
stamos diante de litisconsórcio passivo necessário, bem desenhado pela própria autoria, ora agravada, em sua inicial, onde o resultado da ação trará comunhão de obrigações relativamente à lide, indenizando a parte autora frente a alegada fraude cometida pelos originariamente acionados em conjunto.

6. A causa de pedir e os pedidos conectam inexoravelmente as partes originariamente acionadas, possuindo a lide afinidade de condutas e questões de fato e de direito que teriam sido cometidas pelas mesmas em lesão ao autor de origem, que trouxe aos autos responsabilidade pela indenização ao mesmo em caso de procedência da ação.

7.
Agravo provido
para manter no polo passivo da ação 8014173-44.2022.8.05.0150 as acionadas
pessoa física e jurídica declinadas na exordial de origem,
cassando a decisão guerreada neste ponto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012180-23.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
TASSIA GARCIA BARROS PEREIRA
e como apelada
EDSON DOS SANTOS ROCHA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
DAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .